Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-17.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600533-17.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
n.º 0600533-17.2024.6.16.0000, apresentado por Monica Cristina Farias Ohnesorg Melo, referente às
Eleições de 2018, concorrente ao cargo eletivo de Deputada Estadual pelo Partido Social Liberal, na
Unidade Eleitoral do Paraná/PR, julgadas não prestadas por meio do Acórdão n.º 55.292, publicado
no Diário da Justiça Eletrônico de 05/11/2019 , nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º
0603844-26.2018.6.16.0000. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MONICA CRISTINA FARIAS OHNESORG MELO
(REQUERENTE)
ANA JULIA FITTKAU (ADVOGADO)
THYSSIANA RENATA DA SILVA (ADVOGADO)
MARIANA STORI (ADVOGADO)
RICARDO CARDOSO FILHO (ADVOGADO)
CAMILA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992494
11/09/2024
12:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.926

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600533-17.2024.6.16.0000 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: MONICA CRISTINA FARIAS OHNESORG MELO
ADVOGADO: ANA JULIA FITTKAU - OAB/PR119879
ADVOGADO: THYSSIANA RENATA DA SILVA - OAB/PR114720
ADVOGADO: MARIANA STORI - OAB/PR0105193
ADVOGADO: RICARDO CARDOSO FILHO - OAB/PR61075
ADVOGADO: CAMILA FERREIRA DA SILVA - OAB/PR110942
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RECEBIMENTO DE
P R E S T A Ç Ã O E X T E M P O R Â N E A .
AUS Ê NCIA DE MOVIMENT A ÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECURSOS
PÚBLICOS E DE FONTE VEDADA.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de pedido de regularização de
contas não prestadas referente à campanha
eleitoral de 2018, realizado por candidata
ao cargo de Deputado Estadual.

1.2 As contas foram previamente julgadas
como não prestadas em razão da ausência
de procuração no processo original.

1.3 Após o trânsito em julgado, a candidata
requereu o recebimento das contas
extemporâneas para regularização e
divulgação no Cadastro Eleitoral, tendo em
vista a inexistência de movimentação
Num. 43992494 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112430824700000042945755
Número do documento: 24091112430824700000042945755
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:41:40

financeira, recursos de fonte vedada ou
recursos públicos em sua campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da possibilidade de deferimento
da regularização das contas não prestadas,
considerando a ausência de movimentação
financeira e o cumprimento dos requisitos
estabelecidos na Resolução TSE nº
23.553/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Resolução TSE nº 23.553/2017, em
seu art. 83, § 1º, I, permite que, após o
trânsito em julgado da decisão que julgou
as contas como não prestadas, o
interessado possa requerer a regularização
para evitar a persistência dos efeitos da
restrição eleitoral.

3.2 No caso em tela, a Seção de Contas
Eleitorais constatou que não houve
movimentação financeira, recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, bem como a ausência de
repasses de verbas públicas, o que autoriza
o deferimento do pedido

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, julga-se procedente
pedido de regularização das contas não
prestadas da candidata referente às
eleições de 2018, nos termos do art. 83, §
1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
com a finalidade de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral ao final
da legislatura.

Dispositivos relevantes citados

Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 83, §
1º,I.

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80.

Num. 43992494 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112430824700000042945755
Número do documento: 24091112430824700000042945755
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:41:40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Regularização de Contas não Prestadas apresentado
por MONICA CRISTINA FARIAS OHNESORG MELO, candidata a Deputada Estadual,
referente à arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018.

As contas foram julgadas como não prestadas, conforme do Acórdão nº
55.292, nos autos de PCE nº 0603844-26.2018.6.16.0000, diante da ausência de
apresentação de procuração.

Na petição de id. 43926916, a candidata requereu a o recebimento e regular
processamento da presente regularização de contas, que sejam m declaradas prestadas
e aprovadas as respectivas contas, para todos os efeitos, determinando-se o seu
arquivamento, inclusive o registro no Sistema de Informações de Contas (SICO) e a baixa
de anotação de suspensão de anotação da requerente pela não apresentação das contas
eleitorais de 2018.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43937360), apontando
que:

i) Mediante consulta ao sistema SPCE WEB 2018, verifica-se que houve
envio/entrega da prestação de contas final pelo sistema SPCE Cadastro
2018, com posterior entrega de mídia para validação nos sistemas eleitorais
na data de 16/11/2018, com número de controle 172570700000PR1060858;

ii) Pelas instituições financeiras foram encaminhados extratos eletrônicos das
contas bancárias de campanha, constantes do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais de 2018 – SPCE WEB 2018, disponíveis para consulta na
página do TSE DIVULGACANDCONTAS, sem movimentação financeira;

iii) Não constam registros de receitas e despesas pela então candidata na
campanha eleitoral;

iv) Conforme informações constantes no sistema SPCE-WEB 2018, não
foram identificados recebimentos de recursos de origem não identificada,
tampouco indícios de recebimento de recursos de fonte vedada;

v) Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
para a então candidata.
Num. 43992494 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112430824700000042945755
Número do documento: 24091112430824700000042945755
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:41:40

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral da
requerente, na forma do disposto no artigo 83, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017 (id. 43937360).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas,
em virtude da ausência de apresentação de procuração, nos termos do Acórdão n°
55.292 dos autos de Prestação de Contas n° 0603844-26.2018.6.16.0000, transitado em
julgado em 09/12/2019, consoante se infere sua ementa, abaixo transcrita:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
E S T A D U A L . A U S Ê N C I A D E A P R E S E N T A Ç Ã O D E
INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS
DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO
DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42
DO TSE.

1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a
constituição de advogado é um pressuposto de existência,
conforme estabelece o art. 48, § 7º da Res.-TSE 23.553/2017.

2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a
advogado para a Prestação de Contas, deve o candidato ser
intimado pessoal e especificamente para fazê-lo, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art.
101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.

3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição
de certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.553/2017, art.
83, I e Súmula 42 do TSE).

4. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43992494 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112430824700000042945755
Número do documento: 24091112430824700000042945755
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:41:40

A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de
2018 está prevista no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que possui a seguinte
redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do
órgão de direção estadual ou municipal.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura; ou

No presente caso, verifica-se que a Seção de Contas Eleitorais apontou
inexistir o recebimento de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada.
Além disso, foi apontado que a candidata prestadora de contas não registrou receitas
e/ou despesas durante a campanha eleitoral, tendo juntado diretamente no PJE
informações da conta corrente pessoal com extrato consolidado, impressão de
informações constantes no DIVULGACANDCONTAS, extrato e recibo de entrega de
prestação de contas referente às eleições 2018.

Também, não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe. Contudo, uma vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser
considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto julgar procedente o pedido de regularização das
contas julgadas não prestadas de MONICA CRISTINA FARIAS OHNESORG MELO
com relação às eleições de 2018, atinentes ao cargo de Deputada Estadual, para evitar
Num. 43992494 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112430824700000042945755
Número do documento: 24091112430824700000042945755
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:41:40

que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral, nos
termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

Informe-se o Juízo de origem da requerente para regularização de seu
cadastro eleitoral.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600533-17.2024.6.16.0000 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: MONICA CRISTINA FARIAS OHNESORG
MELO - Advogados da REQUERENTE: ANA JULIA FITTKAU - PR119879, THYSSIANA RENATA
DA SILVA - PR114720, MARIANA STORI - PR0105193, RICARDO CARDOSO FILHO -
PR61075, CAMILA FERREIRA DA SILVA - PR110942.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992494 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112430824700000042945755
Número do documento: 24091112430824700000042945755
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:41:40